Tribunal: TJMT
Processo: 1014015-28.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014015-28.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LOIDE VENTURA DOS SANTOS - CPF: 052.231.511-94 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALORES DECLARADOS INEXIGÍVEIS EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO QUE DEVERIA SER FORMULADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada.

2.

A recorrente ajuizou ação de restituição em dobro c/c danos morais em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, alegando que, em processo anterior (no 1012660-56.2019.8.11.0003), obteve sentença favorável que declarou inexigível débito referente à "diferença de mensalidade" constante em contrato de novação celebrado em 05/09/2019. Contudo, afirma que, como não foi concedida liminar naquele processo e para não ser impedida de concluir seu curso de odontologia, acabou pagando integralmente o acordo, incluindo a taxa declarada inexigível, sendo que na presente ação requer a restituição em dobro do valor pago indevidamente, relativo ao contrato já declaro inexigível em ação anterior.

3.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência ou não do instituto da coisa julgada, que fundamentou a extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo a quo.

4.

A coisa julgada, prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e nos arts. 337, §4o, e 502 do Código de Processo Civil, impede a rediscussão de matéria já decidida por decisão judicial transitada em julgado.

5.

No caso em análise, observo que a recorrente ajuizou anteriormente a ação no 1012660-56.2019.8.11.0003, na qual pleiteou, entre outros pedidos, a declaração de inexigibilidade do débito referente à "diferença de mensalidade" constante no contrato de novação celebrado em 05/09/2019, bem como a formalização de novo contrato com as mesmas condições oferecidas em 29/08/2019. Tais pedidos foram julgados procedentes.

6.

Neste contexto, verifico que a presente ação, que visa à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, decorrem diretamente da relação jurídica já apreciada e decidida no processo anterior. A causa de pedir é essencialmente a mesma: a cobrança indevida de valores referentes à "diferença de mensalidade" no contrato de novação celebrado em 05/09/2019.

7.

Conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, se a autora pagou quantia que foi declarada indevida na ação anterior, caberia a ela pleitear as medidas necessárias naqueles mesmos autos, seja por meio de cumprimento de sentença, seja por meio de embargos de declaração para sanar eventual omissão quanto ao pedido de restituição.

8.

Dessa forma, a sentença, que reconheceu a ocorrência de coisa julgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025